Tribunal: TJSP
Processo: 2023849-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compra e venda. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. A sociedade executada não tem interesse, nem legitimidade, para recorrer contra decisão que desconsidera sua personalidade jurídica, pois o gravame é exclusivo dos sócios.

Recurso não conhecido.